Tribunal: STF
Processo: ARE 1508349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DO LAUDO QUANTO O INDÍGENA É INTEGRADO À SOCIEDADE – AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – PEDIDO DE REDUÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL BEM AVALIADA – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 56 DOS ESTATUTO DO ÍNDIO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.



    O exame antropológico e social para aferir a imputabilidade do réu de origem indígena é desnecessário se, no caso, há nos autos provas inequívocas de sua integração à sociedade. Preliminar afastada.



    Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se os elementos colhidos nos autos, consubstanciados na palavrada da vítima que foi corroborada pelos depoimentos policiais e laudo pericial, indicarem que o acusado agrediu a vítima com um pedaço de madeira, o que causou lesão corporal de natureza leve. Condenação mantida.



    Se o juiz fundamentou de forma concreta a circunstância do crime como desfavorável, bem como aplicou quantum proporcional e razoável, fixando a pena-base um pouco acima do mínimo legal, não há se falar em sua redução. Não se aplica a redutora do art. 56 do Estatuto do Índio, quando demonstrado que o mesmo esta devidamente integrado a sociedade (aculturado) exercendo plenamente direitos civis que o afastam dos usos, costumes e tradições de uma tribo.



    Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Também, o valor fixado em R$ 1.500,00, mostrou-se proporcional e razoável.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, §4º, I, "a"; 215, §1º; e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente